Tribunal: TJMT
Processo: 1025165-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025165-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL TEIXEIRA ALVES - CPF: 416.529.628-75 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025165-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 77, IV, DO CPC - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SANÇÃO EXCLUÍDA – LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO COMPLEMENTAR – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – MATÉRIAS DECIDIDAS EM OUTRO RAI –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Não configurada a hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que a parte não ofereceu resistência ao cumprimento da determinação judicial, é indevida a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 77 do CPC/2015.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso em relação às matérias já decididas em outro Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025165-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025165-54.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, fixou multa de 0,5% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), e deferiu a liberação dos valores depositados a título de complementação pelos credores.

A agravante alega que a multa é decorrente dos Embargos de Declaração, e que, quando os protocolou, depositou em juízo R$ 17.141.140,80, o que demonstraria que não teve a intenção de protelar o andamento do feito, visto que apenas exerceu o direito de defesa.

Acrescenta que na ocasião buscava esclarecimento sobre os critérios estabelecidos para a complementação do 1o depósito, uma vez que os Recursos indicados na decisão embargada não haviam esgotado a discussão sobre os parâmetros a serem adotados.

Insurge-se ainda contra o montante arbitrado, pois o valor da causa é de R$ 134.014.360,87, portanto a multa seria de R$ 670.071,80, o que revelaria a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz que, quanto à autorização para o levantamento da quantia depositada a título de complementação, sem nenhuma garantia, consiste em nova decisão e não em cumprimento da anterior. E mais, que ainda está pendente de julgamento a Incidental de Impugnação ao Crédito considerado extraconcursal.

Reafirma a necessidade de os agravados prestarem caução idônea no caso de levantamento da importância depositada.

Argumenta que não ficou definido o valor certo a ser depositado, e que o juízo de origem foi induzido a erro, o que levou ao depósito em soma estratosférica.

Efeito suspensivo indeferido (id n.

70206998).

Contraminuta apresentada (
id n. 75269959
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do Recurso e, nesse ponto, pelo provimento em parte, somente para excluir a condenação da agravante à multa a que se refere o art. 77, §3o, do CPC (id n.81208999).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025165-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, vale rememorar os fatos ocorridos.

Depois que a Recuperação Judicial voltou a tramitar, os agravados postularam
em 21/08/2018 a devolução dos grãos que foram objeto de arresto no período em que a RJ estava suspensa.

O pedido foi indeferido e a decisão mantida por unanimidade no Agravo de Instrumento n. 1015139-31.2019.8.11.0000.

Desse acórdão foi interposto o Recurso Especial n.

1.867.694, em que foi pleiteada Tutela Provisória e deferida em 30/05/2020 a atribuição de efeito ativo ao REsp n. 1.867.694/MT, “
para que os requeridos procedam à disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor, nos termos definidos pelo Juízo da recuperação judicial, sob sua supervisão e sob os critérios a serem por ele determinados -, providência a perdurar até o julgamento final do REsp n. 1.867.694/MT”.

Em
05/06/2020

o juízo intimou os credores Fiagril Ltda., Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Bayer S.A, para que em 10 dias disponibilizassem os bens arrestados por cada empresa ou depositassem em conta judicial vinculada a quantia correspondente ao que cada uma arrestou (id n. 33107274, pág. 6, na origem).

A essa decisão foram opostos Aclaratórios pela LDC, porém rejeitados (id n. 33788378, pág. 6, na origem).

A Fiagril pugnou em 23/06/2020 pela prorrogação do prazo por 10 dias ou, alternativamente, até que o STJ apreciasse os Agravos Internos manejados tanto por ela quanto pela LDC na Tutela Provisória deferida no REsp 1.867.694 (id n. 33793897, na origem).

Ante a decisão liminar no AgInt no REsp 1.867.694, os agravados foram intimados a se manifestarem sobre as pretensões formuladas pela Fiagril, o que fizeram em 30/06/2020, reiterando o cumprimento da ordem do STJ.

Em 06/07/2020 foi determinada a “
intimação da Friagil Ltda. E da Louis Dreyfus Company Brasil S.A para depositar em conta judicial vinculada a este feito o valor correspondente ao que cada um arrestou, levando-se em consideração o valor de mercado da soja na data de efetivação dos arrestos”.

Com isso, a agravante depositou judicialmente
R$ 11.127.337,20 em 13/07/2020 (id n. 34805328, pág. 1, na origem).

Em 05/08/2020 foram acolhidos os Embargos de Declaração dos recuperandos, para reconhecer a contradição no
decisum
anterior e estabelecer que o preço da soja seja o do dia do pagamento e não o do arresto, e por isso as credoras deveriam complementar em cinco dias os depósitos já feitos; porém, essa
ordem foi suspensa liminarmente nos Agravos de Instrumento n. 1016756-89.2020.8.11.0000 e 1016778-50.2020.8.11.0000.

Com o julgamento do mérito dos citados Recursos, negando-lhes provimento, os recuperandos postularam nos autos de origem, em 08/10/2020, que a Fiagril e a LDC complementassem o montante com amparo no total de soja a ser restituído em consonância com a média da cotação entre 06/10/2020 e 07/10/2020, que seria de R$ 153,20 (id n. 40807485, pág. 1, em 1o grau).

Na mesma data, o juízo anotou que, “d
iante do pedido de ID. 40807475, bem como que foi negado provimento aos recursos sob n. 1016756-89.2020.8.11.0000 e n. 1016778-50.2020.8.11.0000 (ID. 40807481/40807482), prossiga-se no cumprimento da decisão proferida em ID. 36038853 – itens14/15 e 32/34”
(id no 40855003 - Pág. 1).

Dessa decisão a agravante opôs Embargos de Declaração em 20/10/2020, visando o esclarecimento da importância a ser restituída - se pelo
preço fixado na CPR, pelo valor de mercado com base no primeiro depósito efetivado em 13/07/2020, pelo valor de mercado da soja em cada depósito que efetivou, ou pelo valor de mercado no segundo depósito, em que houve a complementação.

Postulou também que fosse prestada caução pelos recuperandos para o levantamento de qualquer montante.

No mesmo ato juntou comprovante de depósito judicial de
R$ 17.141.140,80, feito em 19/10/2020
(id n. 41767028, pág. 2).

Foi então proferida a decisão ora recorrida, em que constou que a agravante estaria obstaculizando o cumprimento da ordem emanada do STJ na Tutela Provisória n. 1.867.694-MT. Diante disso, foi-lhe aplicada multa por ato atentatório à justiça, de 0,5% sobre o valor da causa, com amparo no art. 77, IV e §3o, do CPC, em benefício do Estado de Mato Grosso.

O CPC enuncia no art. 77, IV, que é dever das partes, dos seus procuradores e de todos que participem do processo, “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
”.

Não obstante a agravante ter interposto Recursos em que questiona a forma como a tutela deveria ser efetuada, não ficou evidenciado uso irregular do processo e nem má-fé.

Isso porque, apesar de ter apresentado Embargos de Declaração ao despacho que mandou efetivar a ordem judicial, no mesmo ato depositou judicialmente
R$

17.141.140,80, relativos ao acréscimo da quantia que já havia depositado anteriormente (R$
11.127.337,20
)
.

Convém lembrar que o próprio juízo da causa assinalou inicialmente que a agravante deveria considerar a cotação do dia do arresto para a restituição do produto, e depois, nos Embargos da recuperanda, indicou que deveria ser o dia do pagamento.

E mais, os recuperandos pleitearam o cumprimento desse
decisum
para que
fosse levada em conta a cotação do dia 07/10/2020 (ids. n. 40807475 e 40807485, pág. 1, 1o grau), portanto desconsideraram a quitação parcial pela agravante em 13/07/2020, de R$ 11.127.337,20.

Além disso, apesar do não provimento do Agravo de Instrumento n.
1
016778-50.2020.8.11.0000, interposto pela ora agravante da decisão de
id n.

36038853, os respectivos Embargos
foram parcialmente providos em 27/11/2020,
sem efeitos infringentes
,

somente

“
para esclarecer que a data do pagamento será a da cotação da soja no primeiro depósito (13/07/2020), e a complementação do saldo restante se dará com base no dia do segundo depósito (19/10/2020)
”
, e que,

“
antes de liberar os valores depositados nos autos em complementação, o juízo a quo deverá averiguar se estão em harmonia com os termos ora aclarados
”.

Logo, a irresignação da agravante é procedente, e não está configurada a hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça para justificar a cominação da multa prevista no art. 77 do CPC para justificar a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DO ART. 77, IV DO CPC – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Não evidenciada a resistência da parte em cumprir determinações judiciais, não é cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e portanto inaplicável a multa prevista no parágrafo único do art. 77 do CPC/2015
”. (N.U 1008088-66.2019.8.11.0000, julgado em 28/08/2019, publicado no DJE em 02/09/2019).

Postula também a reforma da decisão, com a “
liberação do depósito complementar realizado pela agravante, com o reconhecimento de que os valores depositados pela LDC deveriam corresponder exatamente ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na devolução dos grãos arrestados (cf. itens 54/62), o que poderá inclusive ser apurado em prova pericial; ou, alternativamente, caso assim não se entenda, o que se admite apenas por argumentar, que o levantamento do depósito complementar realizado pela LDC somente seja autorizado caso prestada caução inequivocamente idônea pelos agravados, nos termos do arts. 520 e 521 do CPC.”

Porém, fica inviabilizada a apreciação de tais matérias, visto que já foram resolvidas no Agravo de Instrumento n.
1
016778-50.2020.8.11.0000 e a agravante recorreu ao STJ, onde deverão ser dirimidas.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para revogar a multa imposta à agravante por ato atentatório à dignidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021